Tribunal: TJPA
Processo: 0023304-18.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023304-18.2006.8.14.0401

APELANTE: MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROVIMENTO. 1. O ora apelante foi condenado a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no regime aberto, pela prática da conduta tipificada no art. 1ª, I, II, IV e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Sabe-se que no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, como determinado no art. 119 do Código Penal Brasileiro – “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

De tal modo, constata-se da sentença condenatória que o acusado foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem o acréscimo do crime continuado, quantum este que prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia, datado de 13.12.2006 (ID 631931) e a publicação da sentença condenatória, datado de 17.09.2019 (ID 6319350) já transcorreram mais de 8 anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, Privativa de Crimes Contra o Consumidor e Contra a Ordem Tributária que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 1ª, I, II, IV e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA

a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no regime aberto, pela prática da conduta tipificada no art. 1ª, I, II, IV e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, recorreu da decisão pugnando pelo reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade do ora acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa e decretação da extinção da punibilidade entre a data do recebimento da denúncia e da publicação do édito condenatório.

De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Assiste razão à defesa quanto a ocorrência da prescrição retroativa.

O ora apelante foi condenado a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no regime aberto, pela prática da conduta tipificada no art. 1ª, I, II, IV e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Sabe-se que no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, como determinado no art. 119 do Código Penal Brasileiro – “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

De tal modo, constata-se da sentença condenatória que o acusado foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem o acréscimo do crime continuado, quantum este que prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia, datado de 13.12.2006 (ID 631931) e a publicação da sentença condenatória, datado de 17.09.2019 (ID 6319350) já transcorreram mais de 8 anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, IV do CPB.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024